Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717795-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TILIA DE SOUZA CRUZ, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, CAMILA HOSKEN CUNHA AGRAVADO: BOM PASTOR NORTE INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA DESPACHO Da leitura das razões recursais e dos pedidos, verifico que os agravantes almejam a transferência da integralidade dos valores arrestados nos autos da Ação de Execução no. 0711104-12.2019.8.07.0001 para os autos da origem, os quais representam 10% (dez por cento) da quantia prevista no Precatório no. 0180356-46.2018.4.01.9198, que é o percentual que entendem devidos por força de contrato de prestação de serviços advocatícios. Ocorre que a decisão de origem ordena a realização de dois arrestos: o primeiro sobre o aludido Precatório (5% sobre do seu total) e o segundo sobre 50% (cinquenta por cento) do que encontra-se disponível nos autos da Execução no 0711104-12.2019.8.07.0001 que, por sua vez, também significa 5% (cinco por cento) daquele Precatório, já que o arresto anterior determinou a penhora sobre 10% (dez por cento) daquele requisitório. Em outras palavras, o pedido formulado na petição inicial (ID. 122485323, p. 20 da origem) aparentemente foi deferido, mas de forma diversa pelo juízo recorrido. Diante desta questão, intimem-se os recorridos TILIA DE SOUZA CRUZ, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA e CAMILA HOSKEN CUNHA para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer, de forma fundamentada, o seu interesse recursal. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora